Tribunal: CARF
Processo: 13896.908212/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.908212/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.027 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
KELLY SERVICES DO BRASIL RECURSOS HUMANOS LTDA. (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DE
SERVIÇOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Mantém-se o conteúdo da decisão recorrida quando os fatos não revelam
verossimilhança das alegações recursais para que se proponha a realização de
qualquer diligência. A interessada não trouxe nenhuma prova adicional que
possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de origem e
complementada pela instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KELLY SERVICES DO BRASIL
RECURSOS HUMANOS LTDA. (Atual denominação de TRADIÇÃO PLANEJAMENTO E
TECNOLOGIA DE SERVIÇOS LTDA) contra acórdão que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Barueri-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.908212/2012-93
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.908212/2012-93

SP, da compensação de crédito de saldo negativo de CSLL do 1o trimestre de 2008 com débitos
da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
O presente processo trata de Declarações da Compensação Eletrônica - PER/DCOMP
(PD) no. 12102.71686.180408.1.3.03-7032, no. 22166.45284.240309.1.7.03-1068, e no.
12475.70201.160508.1.3.03-2008, fls.106 até 177 -, conforme Despacho Decisório, fl.
94, pelo qual a Interessada pretende aproveitar um suposto crédito de saldo negativo de
CSLL, referente ao 1o trimestre do ano-calendário 2008, no valor original de R$
218.967,03 na data de transmissão.
2. O Despacho Decisório (número de rastreamento 040174194), fl.94, HOMOLOGOU
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no.12475.70201.160508.1.3.03- 2008 (conforme consta dos quadros “PER/DCOMP
Despacho Decisório – Análise do Crédito e do Detalhamento da Compensação”, às
fls.95 até 105), porque o crédito reconhecido foi insuficiente para comprovar a apuração
do saldo negativo informado pelo sujeito passivo e para compensar integralmente os
débitos informados no presente PER/DCOMP, conforme se verifica nos quadros abaixo:
(...)
2.1 Segundo as Informações Complementares da Análise do Crédito (fls.95 até 104) e
referido Despacho Decisório, de um total de R$ 218.967,03 de parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP, houve a confirmação de retenções na fonte no
valor de R$ 190.519,66; sendo: R$ 190.491,28, confirmados integralmente; e R$ 28,38,
confirmados parcialmente. Não foram confirmados, portanto, R$ 28.447,37.
2.2 Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 10010.007560/1012-18, fls.02 a 430, e podem ser consultados na Delegacia
da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
3. A Interessada foi intimada da decisão em 13/11/2012, fl.93, e, em 12/12/2012
(carimbo de fl.2), interpôs Manifestação de Inconformidade (fls.2/92), alegando, em
síntese, que:
3.1 A RFB informa no Despacho Decisório que no PER/DCOMP foram declaradas
retenções na fonte de CSLL no total de R$ 218.967,03, no entanto a RFB confirma o
total de R$ 190.519,66 dessas retenções.
3.2 O valor principal do débito que está sendo cobrado no Despacho Decisório pela
RFB é de R$ 46.161,41, valor este que não fica claro, pois se fizermos o valor declarado
menos o valor confirmado, a diferença é de R$ 28.447,37.
3.3 Confirma através de seus registros contábeis o total de retenções efetuadas em
documento fiscal no 1o trimestre de 2008 no montante de R$ 221.668,97, conforme
razão da conta de CSLL a recuperar e relação de documentos fiscais. (fls.24 até 92).
3.4 Pede que se faça uma revisão das retenções confirmadas, considerando o CNPJ Raiz
das fontes pagadoras, pois no PER/DCOMP foram informados alguns clientes pelo
CNPJ de suas filiais, enquanto que a informação foi prestada pelo cliente para a RFB
pelo CNPJ da Matriz.
A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.908212/2012-93

DIPJ. APURAÇÃO DO SALDO DE CSLL A PAGAR. CSLL RETIDA NA FONTE.
REQUISITOS PARA DEDUTIBILIDADE.
A CSLL retida na fonte só pode ser deduzida na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO ATÉ O LIMITE
RECONHECIDO.
Homologa-se a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cumpre esclarecer que a instância a quo procedeu consultas ao Sistema DIRF e
verificou que deveriam ser confirmados em reexame valores retidos na fonte equivalentes a R$
17.902,93 (homologando um direito creditório nesta conformidade). Quanto à alegada cobrança
da diferença em valor superior em valor superior ao declarado, a interessada foi informada de
que o valor cobrado corresponde a débitos indevidamente compensados, conforme processo de
cobrança às fls. 105.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
sustenta que: (i) o despacho decisório deixou de observar o poder/dever de realização de
diligência previsto no art. 76 da IN SRF no 1300/12; (ii) a não realização de diligência fere o
princípio da verdade material; e (iii) não tem cabimento que a eventual falta de fornecimento de
comprovantes de rendimento e inclusão de informações nas DIRF dos seus clientes tenha o
condão de descaracterizar a legitimidade da dedução. Transcreve trechos doutrinários para
corroborar seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que consta nos autos, depois de proceder à análise das retenções na fonte
referentes à apuração do 1o trimestre de 2008, o despacho decisório concluiu que só poderia ser
confirmado o total de R$ 190.519,66. Como o tributo devido declarado na DIPJ para aquele
período era nulo, restou reconhecido como crédito um saldo negativo de idêntico valor.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada apresentou extrato do
razão da conta CSLL a recuperar e relação de retenções efetuadas em notas fiscais. Pediu,
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.908212/2012-93

também, que se fizesse uma revisão das retenções considerando eventuais equívocos nas
informações entre os CNPJ das matrizes e filiais.
A DRJ procedeu, então, detalhado reexame, incluindo consultas ao Sistema DIRF,
e verificou que deveriam ser adicionalmente confirmados valores retidos na fonte equivalentes a
R$ 17.902,93 (homologando um direito creditório suplementar nesta conformidade).
No recurso, entretanto, a empresa inova com a estratégia de fazer crer que a
diligência seria uma providência absolutamente necessária. Chega a argumentar que existe um
poder/dever neste sentido esculpido no art. 76 da IN SRF no 1300/12 (vigente à época da
fiscalização).
Nada obstante, o referido dispositivo é claro quanto ao caráter facultativo dessa
medida ao se utilizar da locução verbal “poderá determinar” quando trata da possibilidade da
realização de diligências. Veja-se:
Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (grifei)
A tentativa de desconstituir a índole discricionária da referida norma, quando a
recorrente faz sua associação com o que prevê o art. 195 do CTN, é totalmente equivocada.
Note-se que o seu conteúdo veda a aplicação de lei que dificulte o acesso, por parte da
fiscalização, aos meios de prova que por ventura possam ser úteis à constituição do crédito
tributário, verbis:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Ou seja, o comando trata de garantir ao Fisco o completo acesso aos meios de
prova no âmbito do procedimento tendente à constituição do crédito tributário. Diferente é a
situação no presente processo que cuida da análise do direito creditório pleiteado num pedido de
compensação. Não há norma impedindo a análise. Apenas, entendeu-se que não há elementos
que revelem a necessidade da diligência.
No mesmo sentido, no âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 18 do
Decreto no 70.235/72 não deixa dúvidas quanto ao caráter facultativo do tema. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
E, aqui, convém também ressaltar a ausência de verossimilhança das alegações
recursais para que se proponha a realização de qualquer diligência. A interessada não trouxe
nenhuma prova adicional que possa indicar a inexatidão da análise perpetrada na unidade de
origem e complementada pela instância a quo. Limita-se a discutir sobre a ausência de
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.027 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.908212/2012-93

cabimento que a eventual falta de fornecimento de comprovantes de rendimento e a inclusão de
informações nas DIRF dos seus clientes tenha o condão de descaracterizar a legitimidade da
dedução.
A verdade é que não se pode dar guarida à pretensão recursal se não há prova
conclusiva do direito líquido e certo tal como prescrito no Código Tributário Nacional (CTN),
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital